Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-59.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801521-59.2023.8.14.0006

APELANTE: MARIA DE NAZARE DO COUTO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO EM UTI. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que,

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julga improcedente o pedido inicial;

2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido;

3-
A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. Este princípio está expresso no artigo 196;

4-
Presentes os elementos que atraem a responsabilização dos réus, porquanto há nexo causal direto e imediato entre a omissão constatada (não disponibilização de vaga em UTI) e a perda definitiva da chance de recuperação, melhora ou sobrevida da paciente. Aplicação da teoria da perda de uma chance;

5-
- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor fixado de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral para cada réu;

6-
Inversão do ônus sucumbencial. Isenção de custas pela Fazenda Pública;

7-
Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801521-59.2023.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DE NAZARE DO COUTO PEREIRA

APELADOS: MUNICIPIO DE ANANINDEUA e ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARIA DE NAZARÉ DO COUTO PEREIRA
(Id. 15893489) contra sentença (Id. 15893488) prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante sustenta que a omissão dos entes públicos gera a responsabilidade objetiva, restando evidente que a internação em leito de UTI com suporte necessário para o tratamento da paciente, caso fosse efetivada, poderia ter evitado o agravamento de seu quadro e o óbito e que a paciente perdeu a chance de um melhor atendimento, o que, invariavelmente lhe proporcionaria uma maior chance de cura, melhor ou sobrevida. Aduz a aplicação da “teoria da perda de uma chance” e a caracterização do dano moral no caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença para determinar o pagamento de danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões do Estado do Pará (Id. 15893493).

Contrarrazões do Município (Id. 15893494).

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 16068791).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais julgada improcedente, nos seguintes termos dispositivos:

“A responsabilidade dos Requeridos, seria de natureza objetiva. Tal circunstância, porém, não induz a necessária responsabilização dos Demandados pelos danos alegados na petição inicial, em razão da questão atinente à natureza da responsabilidade civil (se objetiva ou subjetiva), cabe à Requerente demonstrar a presença dos requisitos aptos a caracterizar a responsabilidade do Poder Público: conduta, dano e nexo causal.

Desse modo, no que tange ao nexo causal, somente rende ensejo à responsabilidade civil o nexo demonstrado segundo os parâmetros jurídicos adotados pelo ordenamento. Sobre o assunto, no direito pátrio, a "teoria do dano direto e imediato", também conhecida como "teoria do nexo causal direto e imediato" ou "teoria da interrupção do nexo causal".

Outrossim, o doutrinador Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald lecionam que, à luz da mencionada teoria, de todas as condições presentes, só será considerada causa eficiente para o dano aquela que com ele tiver um liame direto imediato, o que não ocorreu no caso em tela. Neste liame, não há como afirmar a relação direta e imediata entre o falecimento da filha da Requerente e a omissão do Poder Público, que deixou de promover sua internação imediata em leito de UTI.

No que tange, ao dano moral não merece prosperar, pois o dano moral indenizável se configura quando há um prejuízo íntimo tão relevante que gera um sofrimento interno perturbador, o que não é o caso em tela.

Portanto, as situações descritas nos autos demonstram circunstâncias que não houve demora excessiva e desarrazoada do Poder Público para a internação da paciente em UTI e reforçam a tese de que não há nexo causal direto e imediato entre a omissão imputada aos Requeridos e o óbito da filha da Requerente.

Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, da Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora a pagar custas processuais remanescentes (se houver), ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade deferida nos autos e honorários em favor da parte da representação judicial da Fazenda, esta arbitrada no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, § 2 e § 4, inciso III, do NCPC.”

A sentença conclui pela ausência de prejuízo íntimo relevante e sofrimento interno; bem como ausência de nexo causal imediato entre a omissão dos réus e o óbito da paciente, considerando ausência de demora excessiva e desarrazoada.

A apelante narra que sua filha, Sra. Elane Cristina do Couto Pereira, foi internada,
em 17/11/2022
na Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Cidade Nova, por ter sido acometida por um Acidente Vascular Cerebral - AVC (CID 164); tendo ficado a espera de leito de UTI para ser transferida, cujo pedido fora cadastrado no Sistema Estadual de Regulação-SER sob o nº 6057379, no SISREG sob o nº 446950149 e no SISREG Ananindeua sob o nº 446950126. Diante da demora no atendimento da urgência,
em 19/11/2022
, foi proposta a ACP nº 0825372-64.2022.8.14.0006, na qual fora proferida decisão liminar determinando a transferência da paciente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Porém, mesmo as partes Rés tendo sido intimadas da decisão
em 21/11/2022
, as 10h19min o município de Ananindeua e as 09h18min o Estado do Pará, a paciente veio a óbito,
em 24/11/2022
, às 20h30min, sem o cumprimento da ordem judicial.

O caderno probatório contém os seguintes documentos: certidão de óbito e documentos pessoais da Sra. Elane Cristina do Couto Pereira; protocolo da ACP nº0825372-64.2022.8.14.0006; laudo médico datado de 19/11/2022; laudo de tomografia computadorizada; decisão liminar concedida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua em 19/11/2022; certidão de intimação do Município em 21/11/2022, às 10h19min; certidão de intimação do Estado em 21/11/2022, às 7h37min; histórico de internação; declaração de prontuário médico (Id. 15893433; 15893434; 15893437).

A apelante sustenta seu direito, entendendo caracterizada a omissão e consequente responsabilidade objetiva dos entes públicos.

Para verificar a existência do direito da apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta/omissão, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Os apelados, na qualidade de pessoa jurídica de direito público interno, estão sujeitos às normas que tratam da responsabilidade objetiva da Administração.

Pois bem.

A situação em exame é delicada, pois trata-se de uma mãe que perdeu a filha por suposta omissão dos entes públicos em proceder a transferência da paciente para leito de UTI com tratamento adequado para o quadro de AVC constatado.

O Laudo médico exarado pelo Dr. Lucas Pereira da Silva (CRM/PA 15213), no dia da entrada na UPA, já indicava o estado gravíssimo da paciente:

“PACIENTE, ELANE CRISTINA DO COUTO PEREIRA,47 ANOS, CNS: 702805166825763, TRAZIDA POR AMIGA, COM CRISE CONVULSIVA DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA SALA VERMELHA. SEM DESPERTAR EFETIVO (POS ICTAL OU RNC DEVIDO AVE? OU HEITO DO BENZODIAZEPÍNICO?). REALIZO lOT. PROCEDIMENTO SEM INTERCORRENCIAS. GRAVE, ESTAVEL SEM DVA. SEDADA (FENTANIL APENASL INTUBADA (VMI FI02 100%, PEEP 6, FR 16, VT 0,36, SAT99%). PACIENTE EM GRAVISSIMO ESTADO GERAL, INTUBADA (VMI FI02 100% PEEP 6 VT 360L HEMODINAMICAMENTE INSTAVEL (HIPOTENSA), SEM USO DVA, PERFUSAO PERIFERICA E SATURACAO SATISFATORIAS. FUNCAO RENAL PRESERVADA COM DIURESE ASPECTO CLARO, SEM GRUMOS. INTERNADA DESDE 0 DIA 17/11 EM AGUARDO DE LEITO DE UTI. CADASTRADA COM 0 CID: 164, ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NAO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO OU ESQUEMICO, NECESSITANDO DE LEITO DE UTI. SER: 6057379/SIREG BELÉM: 446950149/SIREG ANANINDEUS: 446950126.

ANANINDEUA, 19 DE NOVEMBRO DE 2022”

A recorrente falta de leito nos hospitais públicos mostra-se como causa da não transferência da filha da apelante para hospital com leito de UTI especializado para o tratamento condizente com a enfermidade da paciente.

Resta comprovado que, mesmo tendo tomado ciência da gravidade da situação e da necessidade da doente, os entes públicos não providenciaram o cumprimento de sua obrigação de proteção à saúde dos que deles se socorrem; obrigação essa que, inclusive, lhes havia sido imposta judicialmente. Mostra-se a negligência com a vida de quem não tem condições financeiras para ser assistido por um hospital particular e necessita do favor do Estado.

A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. Este princípio está expresso no artigo 196, que estabelece que:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O direito à saúde obviamente implica no dever do Estado (sentido lato) de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde.

Certamente, a demora na transferência privou a paciente de receber o tratamento adequado para sua moléstia; estando, portanto, caracterizada a conduta omissiva específica dos réus quanto ao não fornecimento de vaga em UTI na rede pública.

De outra banda, não se pode afirmar que a omissão estatal tenha sido diretamente responsável pelo evento morte, mas sim que tenha privado a paciente da oportunidade de receber o tratamento médico adequado, que poderia ou não ter lhe salvado a vida. A despeito disso, é imperiosa a ponderação de que a omissão impediu a paciente da oportunidade de obter recuperação, melhora ou sobrevida
,
pois perdeu a chance de ser submetida a tratamento adequado ao quadro de saúde apresentado.

Mostra-se cabível, no caso, a aplicação da teoria da “perda de uma chance”. Em sua obra "Responsabilidade civil pela perda de uma chance", leciona Rafael Pettefi da Silva:

"A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética, materializada naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final, conforme o sucesso do processo aleatório. Entretanto, quando esse processo aleatório é paralisado por um ato imputável, a vítima experimentará a perda de uma probabilidade de um evento favorável. Esta probabilidade pode ser estaticamente calculada, a ponto de lhe ser conferido um caráter de certeza" (Responsabilidade civil pela perda de uma chance. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 13).

Do contexto até então delineado, conclui-se pela presença dos elementos que atraem a responsabilização dos réus, porquanto há nexo causal direto e imediato entre a omissão constatada (não disponibilização de vaga em UTI) e a perda definitiva da chance de recuperação, melhora ou sobrevida da paciente, Sra. Elane Cristina do Couto Pereira, exsurgindo o dever de indenização, no caso em apreço.

Nesse sentido, colaciono excertos de pronunciamentos do E. Superior Tribunal de Justiça, em que se constata a obrigação de indenizar em virtude da perda de uma chance:

"... a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil ocasionada por erro médico na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença tratada de maneira inadequada pelo médico" (STJ. 3a Turma. REsp 1.254.141-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.12.2012)

"... A chamada 'teoria da perda da chance', de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica- se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável" (STJ, 3a Turma. REsp 110.466-5/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 09.06.2009)

Na mesma esteira:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPOSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DEMORA INJUSTIFICADA. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. 2. Se havia uma fila de espera para internação em UTI, a conduta de classificar a prioridade de internação do paciente conforme suas chances de sobrevivência, pode, no plano meramente filosófico, ensejar algum dilema ético, mas para o Direito não existe dilema: a conduta foi antijurídica porque a lei considera que todos são absolutamente iguais e devem merecer as mesmas chances na tentativa de salvar sua vida. 3. Segundo orientação do STJ, "a teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente."
(REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018)". 4. Caraterizada a omissão do Estado quanto ao cumprimento do seu dever constitucional, mesmo que não tenha sido a causa única da morte do paciente, correta a condenação no pagamento de danos morais. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07028968020228070018 1752024, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO
.

Não disponibilização de leito em UTI ao paciente necessitado. Marido da autora que veio a falecer em virtude de complicações decorrentes de infecção por COVID-19 enquanto esperava na fila da CROSS por vaga em UTI. Conquanto não se possa afirmar com precisão que o evento morte não teria ocorrido caso a vaga de UTI houvesse sido disponibilizada
, é necessário ponderar que a omissão Estatal impediu o paciente de fruir da oportunidade de obter recuperação, melhora ou sobrevida. Teoria da perda de uma chance aplicável à espécie, diante da perda definitiva da chance séria e real de recuperação. Responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, caracterizada na redução da chance de sobrevida do paciente, marido da autora. Entendimento do E. STJ
e precedentes desta E. Corte. Reparação da perda de uma chance deve ser mensurada de acordo com a chance perdida e não pode ser igualada à vantagem em que teria resultado esta chance, caso houvesse se realizado. DANO MATERIAL. Arbitramento em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Observância aos verbetes de Súmula 54 e 362 do E. STJ. DANO MATERIAL. Despesas funerárias comprovadas nos autos. Ressarcimento de metade do valor. Observância aos verbetes de Súmula 54 e 43 do E. STJ. Não demonstração de eventual remuneração auferida pelo falecido. Desacolhimento do pedido de pensionamento. "De cujus" que já possuía 78 anos, ou seja, idade superior à média da expectativa de vida dos brasileiros. Entendimento do E. STJ sobre a matéria. Consectários legais. Observância ao Tema nº 810. Reforma da r. sentença de improcedência para julgar parcialmente procedentes os pedidos. Honorários advocatícios. Inversão. Arbitramento nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10414431620218260506 SP 1041443-16.2021.8.26.0506, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 26/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2022)”

Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade dos réus pelos danos suportados pela parte autora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, ainda que se considere que jamais uma quantia financeira preencherá o vazio do coração da mãe enlutada, faz-se necessário ponderar atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade. Assim entendo como adequada a fixação da indenização no valor de valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada réu.

Diante do provimento recursal, inverte-se o ônus sucumbencial. Desse modo, condeno os réus ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários advocatícios, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento, invertendo o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023